Tribunal: TJES
Processo: 5017455-51.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017455-51.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DOMINGAS FLORESTI PENNA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência, tão somente, para reconhecer a necessidade de devolução de forma simples dos valores descontados, assim como de restuição dos valores recebidos em razão da nulidade do negócio jurídico.

Digo isso em razão do fato de que nos casos de fraude, como a reconhecida nos autos, a instituição financeira também é vítima, não sendo o caso, portanto, de devolução em dobro dos valores, posto que ausente a má-fé, entendimento esposado anteriormente pelo STJ no qual continuo me filiando.

Necessária, também, a restituição dos valores recebidos pela autora, posto que com a nulidade do ajuste, obrigatoriamente, devem as partes retornarem a situação anterior, podendo o referido valor sem compensado com as verbas indenizatórias fixadas.

Por tais razões, conheço do recurso e dou parcial provimento ao mesmo para que seja determinada a devolução simples dos valores descontados, devendo a autora devolver a requerida o valor recebido em razão do contrato celebrado, corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% a contar do recebimento em conta, admitindo a compensação dos valores, mantendo o restante do julgado. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CARTÃO CONSIGNADO. FRAUDE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, ANTE A DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. CANCELAMENTO DO CARTÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARTIGO 42, CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço dos recursos, ID
3767119
, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Contrarrazões apresentadas, conforme ID 3767124.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação ajuizada pela parte autora, a qual alega que jamais contratou cartão consignado com o BMG, razão pela qual supõe ser vítima de fraude.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o banco réu, em ID
3767119
, alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, sustenta que houve a regular contratação do cartão de crédito consignado, já que foram cumpridos todos os protocolos para sua concretização. Ainda, aduz a inexistência de danos morais e a diminuição do quantum indenizatório, em caso de manutenção da condenação e o descabimento da multa
aplicada. Por fim, defende que os valores auferidos pela parte autora devem ser restituídos ao banco, sob pena de enriquecimento sem causa.

De plano, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgamento da matéria em razão da necessidade de perícia grafotécnica, uma vez que não observo a necessidade de produção de prova técnica ou complexa para a solução da matéria. Ademais, a suposta necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais.
(RMS 39.071/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 15/10/2018).

Noto que, na instrução probatória, a Recorrente não apresentou elementos suficientes a afastar a narrativa exordial.

Além disso, vejo que o suposto contrato firmado possui assinatura irregular que difere claramente das assinaturas da autora constantes nos autos (IDs
3767104
e
3767023
), fato que também é recorrente entre várias instituições financeiras e suas contratações de empréstimo consignado.

É evidente, portanto, que a Recorrida não fora a responsável pela contratação, restando clara a fraude, configurando, por conseguinte, a responsabilidade do banco réu, nos termos da Súmula nº 479, STJ.

Assim, a Recorrente não se desincumbiu de provar, de forma segura, a regularidade dos contratos debatidos, nem mesmo do contrato de refinanciamento abordado pelo Banco, tampouco apresentou qualquer comprovação de meios utilizados para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro quando do ato da celebração do contrato, razão pelo qual coaduno com entendimento do juízo singular pela inegável falha na prestação de seus serviços e a existência de fraude.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MÚTUO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM DEBEATUR.

MANUTENÇÃO. 1. O caso em tela versa sobre relação de consumo, pois a autora se enquadra no conceito de consumidora descrito no art. 2º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e o réu no de fornecedor, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal. Além disso, a demandante é a destinatária final dos serviços prestados pelo banco. (...) 6. Deste modo, veja-se que a demandante, notadamente vulnerável por força da sua condição de consumidor, foi induzida a firmar contrato de cartão de crédito, quando, em verdade, pensava tratar-se de empréstimo consignado, restando demonstrada a quebra do dever informacional pelo fornecedor do serviço, diante do que, sob tais condições, o negócio jurídico é considerado abusivo. 7. A toda evidência, a demandante, apesar de desejar contratar empréstimo, foi induzida a assinar contrato de cartão de crédito cujo uso não foi comprovado pelo réu, ônus que o art. 373, II, da Lei de Ritos lhe incumbiu.

8. É necessário destacar, ademais, que a prática de oferecer ao consumidor contrato de mútuo travestido de adesão a cartão de crédito é amplamente repudiada pelos órgãos fracionários deste Tribunal, quando demonstrado que o consumidor não efetuou compras com o cartão de crédito, pois jamais desejou celebrar contrato de cartão e sim de revisão de empréstimo consignado.
Precedentes. 9. Dano moral in re ipsa. (...) (0007471-61.2020.8.19.0002 - APELAÇÃO.
Des(a). JOSÉ CARLOS PAES - Julgamento: 10/03/2021 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RMC – AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E OU DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES AO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. Comprovado o ato ilícito, no desconto indevido de valor na folha de pagamento do recorrido, deve ser responsabilizada a instituição bancária pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor, em face da ocorrência de dano moral “in re ipsa”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos. (N.U 1000488-15.2020.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Também vejo como devida a indenização por danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da Recorrente em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado.

Constatando-se o erro na manutenção da cobrança em desfavor da autora e considerando a prática abusiva pelo réu, apura-se a responsabilidade do último pelo “critério da boa-fé objetiva” na medida em que demonstrada que a continuidade da cobrança ocorreu indevidamente
, não caracterizando-se como engano justificável, apto a afastar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Assim, devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente à parte autora.

Outrossim, ante a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Para tal, entendo como razoável a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a compensação pretendida a título de danos morais, tal como fixada pelo magistrado sentenciante.

Inviável o pleito do recorrente de aplicação do verbete 343 da súmula do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, posto que se se trata de jurisdição diversa, e mais, a razoabilidade e proporcionalidade foi efetivamente aplicada pelo Juízo
a quo
ante ao valor aplicado.

Ademais, quanto à necessidade do valor recebido pela autora ser devidamente compensado ao réu,
coaduno com o entendimento do juízo singular, que aduz:

“Assim, os valores indevidamente descontados pela requerida do benefício previdenciário devem ser ressarcidos, em dobro, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, não devendo ser abatida qualquer quantia, até, porque, a parte autora comprovou que já devolveu a quantia depositada – ID 12390506.”

De forma a comprovar a restituição, a parte autora em sua réplica à contestação, ID
3767114
, traz o comprovante de restituição do valor,

mostrando-se que a alegação da parte recorrente quanto ao enriquecimento sem causa não prospera.

Quanto à multa aplicada em sede de Decisão liminar, mantida pela Sentença, vislumbro que não assiste razão ao recorrente. Na verdade,

as astreintes, como determinado pela legislação processual, é meio pedagógico e legítimo a ser utilizado pelo Juízo, como acertadamente o fez o Juízo sentenciante. Ainda, no que se refere ao valor, não se mostra nenhuma desproporcionalidade nem mesmo desacerto do Juízo primevo, assim, mantenho a multa aplicada no valor estabelecido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença nos seus exatos termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.